Tribunal: TJDFT
Processo: 0708642-33.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SOLICITAÇÃO DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM NÃO ATENDIDA. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela recorrente, condenando a recorrida a lhe pagar o valor de R$ 3.345,26 (três mil trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos) a título de indenização por danos materiais.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da recorrida argumentando, em suma, que comprou passagem de ida e volta para São Luís, que precisou remarcar o retorno, em virtude dos problemas de saúde de seu pai, que fez a solicitação à recorrida, mas não foi atendida e precisou adquirir nova passagem para voltar à Brasília.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do recorrente, considerando que a hipossuficiência está comprovada nos autos. Foram apresentadas contrarrazões (Id n. 82345317).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma, em suma, que a sentença não considerou o fato de a recorrida ter feito proposta de acordo e que ela passava por um momento sensível, devido à doença de seu pai. Aduz que tentou resolver o problema com diversos atendentes, sem sucesso, que precisou justificar a sua ausência no trabalho, que houve falha no serviço prestado pela recorrida, que a responsabilidade dela é objetiva, que o dano moral está configurado, que o fato supera o mero inadimplemento contratual e que houve desvio produtivo do seu tempo útil. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, a recorrida alega que não houve falha no serviço ofertado, que a recorrente não provou qualquer desídia sua. Defende que não houve dano passível de indenização, que o fato não passou de mero dissabor e que a sentença deve ser mantida.
7. A relação é de consumo e será analisada sob a ótica do CDC.
8. A despeito das razões expostas pela recorrente, e de ser compreensível que à época dos fatos se encontrava sensibilizada pelo quadro de saúde de seu pai, a análise dos autos revela que a situação vivenciada por ela limitou-se à espera pela remarcação da passagem e ao dano material pela nova aquisição, não havendo qualquer prova ou indício da ocorrência de situação que pudesse afetar os direitos da sua personalidade.
9. Ademais, o fato de a recorrida ter feito proposta de acordo não equivale à afirmação de que o dano extrapatrimonial estava caracterizado.
10. Quanto à teoria do desvio produtivo, imperioso observar que para a sua aplicação deve estar demonstrado que o consumidor despendeu tempo considerável para a solução do problema, o que não se constata no caso em apreço, pois não foi demonstrado que a recorrente tenha gastado tempo expressivo em ações para remarcar a viagem. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 2023914, 0703867-66.2025.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/07/2025.
11. Portanto, acertada a conclusão do Juízo de origem pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Condenada o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.